Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTRA PETITA, REFORMATIO IN PEJUS, OMISSÕES NÃO CONFIGURADOS. ERRO MATERIAL E ERRO MATERIAL CONSTATADOS. ACOLHIMENTO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que conheceu negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de julgamento extra petita, reformatio in pejus, omissões e erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Afasta-se a alegação de violação ao princípio da adstrição, art. 492 do CPC, por julgamento extra petita ou reformatio in pejus, se a pretensão recursal da parte adversa ampara o pronunciamento impugnado.
6. Constada a presença de erro de fato e inexistindo manifestação da parte a que aproveita o pronunciamento respectivo, é inviável sua correção ante a vedação prevista no art. 494, inc. I, do CPC, em que as inexatidões materiais passíveis de correção não afetam o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, no art. 494, inc. I,.